Tribunal: TCU
Processo: 011.694/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável e o condenou em débito, em razão da não aprovação da execução física de celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Potengi/CE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Francisco Luiz Rodrigues Mendes de Souza, ex-prefeito de Potengi/CE, contra o Acórdão 10141/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas e o condenou em débito, em razão da não aprovação da execução física do Convênio 1.409/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Potengi/CE, que teve como objeto a execução de sistema de resíduos sólidos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento parcial; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Luiz Rodrigues Mendes de Souza, com amparo no disposto nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.